Tribunal: TJMT
Processo: 1039788-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039788-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCIA ORMONDE PORTELA DOS SANTOS - CPF: 667.493.521-20 (RECORRENTE), MAYARA SANTOS VICENTE - CPF: 029.345.481-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039788-12.2023.8.11.0003.

Recorrente:
MARCIA ORMONDE PORTELA DOS SANTOS.

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGA FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS – GOLPE DO SMS –
PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 230193242, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco da atividade – Súmula 479 do STJ;

2)

Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;

3)

Existência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido
r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em análise às provas anexadas ao processo, verifico que a autora trouxe o extrato da operação questionada, as conversas com o gerente via aplicativo “whatsapp” e o boletim de ocorrência. Por sua vez o banco reclamado apresentou telas de sistema interno com o comprovante eletrônico da transferência, e contrato de adesão, apócrifo.

(...)
A autora não informou em que consistiria eventual culpa do reclamado. Não cuidou, também, de manifestar impugnação à defesa e às provas que foram apresentadas.
Não apresentou, também, o alegado SMS com o link, para que se pudesse analisar se houve falha por vazamento de dados da correntista
.

Ao que entendo,
o panorama probatório dos autos não permitiria ao banco reclamado concluir que houve fraude bancária, ou outra ação de terceiros de má-fé, uma vez tratar-se de operação regular de “pix”, em valor não expressivo, realizada através de biometria – fato não impugnado
.

Assim, uma vez que a operação questionada ocorreu através pelo mesmo modo já antes utilizado pela correntista, não poderia o banco reclamado supor que houvesse ilícito
.

Nesse contexto, não se discorda que é factível a existência de falha de segurança em sistemas eletrônicos usualmente utilizados por bancos e empresas do setor financeiro, todavia, nada existe nestes autos que nos permita concluir que houve conduta omissiva ou irregular do banco reclamado.

O caso em apreço espelha descuido da própria correntista, que
não se acautelou e não percebeu o golpe de que fora vítima
.

(...)

(grifei)

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte demandante não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, em consulta ao site eletrônico, observa-se que o banco reclamado possui atendimento pelos números 4004 0001, 0800 729 0001, 0800 729 0722, 0800 729 5678, 0800 729 0088, (61) 4004 0001 e 0800 300 4455. No entanto, em que pese o narrado, a autora
não logrou êxito em comprovar que a mensagem SMS foi enviada por meio dos canais oficiais, assim como não trouxe aos autos a comprovação de envio do
link
fraudulento.

Quanto às mensagens de
Whatsapp
apresentadas (id
230193226/ 230193227
)
,
ainda que demostrem o contato com a instituição financeira por número diferente ao coletado no site eletrônico, nota-se que houve um contato prévio entre o gerente e a parte autora.

Ademais, a reclamante admite que repassou suas informações pessoais e seguiu as instruções recebidas,
não sendo possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operação fraudulenta, vez que a movimentação foi realizada pela própria reclamante (id. 230193238, p. 6).

Inclusive, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 00666693/2023 (id. 230193228), a parte autora narra que “
foi vítima de um golpe mediante o uso de aplicativo de banco, que a comunicante afirma que recebeu um SMS proveniente do suposto autor/infrator se passando pela empresa bancária, no teor do SMS havia um link na qual a comunicante clicou e por meio do link foi direcionada a uma página na qual
a comunicante inseriu dados bancários e dados pessoais

(...)
após a comunicante ter inserido os dados a mesma parou de acessar a referida página

(...)”.

Outrossim,
ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido
, visto que não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que comprovassem essa alegação. Apesar da transferência via PIX ter ocorrido em 23/10/2023 (id. 230193225), a parte reclamante só buscou uma solução administrativa junto ao gerente em 25/10/2023 (id. 230193227) e o Boletim de Ocorrência também foi registrado no dia 25/10/2023 (id. 230193228).

Importante destacar que as mensagens de
Whatsapp
enviadas para o gerente, no dia 24/10/2023, não indicam a contestação de transferência de valores, mas sim a necessidade de reativar a conta da reclamante. Em atenção ao id. 230193226,
não apresentam,
na íntegra,
o diálogo trocado entre as partes, uma vez que não foi juntado ao processo o áudio enviado e a finalização da conversa.

Desse modo, não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, vez que a própria autora não foi diligente ao repassar seus dados pessoais e sigilosos.

Não há provas que o banco demandado praticou ato ilícito e não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operação fraudulenta, vez que foi a própria reclamante quem seguiu as instruções dadas por terceiros
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade do banco recorrido e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com as instruções.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. 5. No caso concreto,
a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app SpoofApp) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.
Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de pix e pagamento de boletos
. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas. 6.
É importante frisar, que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor. Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços. Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante
. 7. Recurso conhecido e não provido.
(...) (TJMT. N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
(grifei)

Desse modo, ainda que a reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024